Tribunal: CARF
Processo: 10707.001684/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001684/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MARTA AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001684/2008-29
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 20.000,00 no ano-calendário 2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 881 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração, de fls. 847/856, de lançamento de crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 21/11/2008, relativo aos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005, em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$
179.052,64, sendo R$ 81.243,95 de imposto; R$ 36.875,73 de juros de mora calculados até
31/10/2008 e R$ 60.932,96 de multa proporcional.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, de fls. 834/839, e Descrição de Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 849/851, identificou-se a infração de Omissão de Rendimentos
caracterizada por valores depositados em contas de depósito ou de investimento mantidas em
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

instituições financeiras, em relação às quais a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de Fiscalização,
em 13/03/07, por meio do qual foi solicitada a apresentação dos extratos bancários das contas
correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança mantidas pela contribuinte em
instituições financeiras, sendo lhe enviado ainda o Termo de Reintimação em 11/06/07 para que
fosse complementada a documentação. Nos Termos emitidos em 06/08/07 e 05/09/07, a
auditoria fiscal solicitou que a interessada comprovasse a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes discriminados em planilha também
encaminhada.
Foi a contribuinte novamente intimada em 18/12/07, 02/10/08 e 13/10/08 e em
05/11/08 para comprovar a origem dos créditos/depósitos relacionados, apresentando no período
os pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de documentos em 17/10/07, 23/11/07,
22/01/08, 06/10/08 e enviando diversos documentos e esclarecimentos que foram apreciados
pela auditoria fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal, foram indicados os depósitos/créditos
considerados comprovados e aqueles que, apesar dos esclarecimentos e documentos,
permaneceram como não comprovados.
O Demonstrativo dos Depósitos Bancários Não Comprovados – conta corrente n°
1143470, da agência n° 075 do Unibanco - consta às fls. 840/846.
Cientificada do lançamento fiscal, em 27/11/2008, fl. 857, por meio dos Correios,
a autuada apresentou defesa, em 29/12/2008, fls. 862/864, afirmando, em síntese, que:
1. Após um procedimento fiscal que durou mais de vinte meses, através de um
processo com quase novecentas folhas, foi lavrado o Auto de Infração imputando
à impugnante a responsabilidade pelo pagamento do imposto de R$ 179.052,64.
2. A Constituição Federal garante a todos os contribuintes a ampla defesa com os
meios a ela inerentes, assim como o Decreto 70.235/72, que dispõe que as provas
documentais devem ser apresentadas com a defesa, a menos que seja
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior.
3. É impossível a qualquer ser humano, dentro do prazo recursal de trinta dias,
reunir provas, cotejar dados para se contrapor ao processo de quase novecentas
folhas elaborado durante mais de vinte meses, que chega à minúcia de exigir a
comprovação até mesmo de depósitos de insignificantes R$ 30,00, mas tributa
como depósito de origem não comprovada um crédito bancário errôneo de R$
20.000,00 ocorrido em 18/09/03; um resgate de Previdência Privada de R$
6.973,40, ocorrido em 16/10/03 e até mesmo as transferências de recursos
efetuadas pelo seu companheiro, apenas porque não as declarou nas Dirpfs como
se este fato pudesse qualificar sua origem.
4. Somente através de diligências e perícias para se apurar a origem de cada um dos
depósitos tidos como não comprovados, que a impugnante poderá exercer o seu
direito constitucional à ampla defesa, com a juntada dos documentos que forem
reunidos nas diligências e perícias.
5. Requer, assim, a realização destas para apuração da origem de cada um dos
depósitos, indicando seu perito e apresentando como quesito a apuração da
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

origem de cada um dos depósitos, solicitando que sejam anexados, na mesma
ordem cronológica, os documentos que fundamentarem cada uma das conclusões.
6. Ante o evidente cerceamento de defesa, não poderá no mérito contrapor-se ao
Auto de Infração, requerendo que este seja considerado nulo por falecer de
qualquer suporte legal.
7. Por fim, espera a interessada seja acolhida a impugnação, a fim de se declarar a
insubsistência da autuação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 881 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. CERCEIO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceio de defesa quando são cumpridas todas as fases necessárias à
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, além de ser ofertado ao contribuinte o prazo de
defesa para apresentação de argumentos e documentos complementares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Os pedidos de realização de diligência ou perícia somente são acatados quando
demonstrada sua absoluta necessidade para a formação da convicção do julgador e
quando se tratarem de informações que não podem ser obtidas nos autos do processo.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PROVAS.
Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas, não promovendo
modificação no lançamento fiscal efetuado de acordo com as normas legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 896 e ss), alegando, em suma, que:
DA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSTO À
RECORRENTE.
1) Reitera o pedido de diligências para a comprovação da origem dos depósitos nos
anos calendários descritos pelo Auto de Infração, especialmente junto à
Instituição Bancária para que a mesma informe as contas de origem das
transferências bancárias e as agências em que foram depositados os valores na
conta da contribuinte.
DO MÉRITO.
2) O contribuinte foi alvo de uma verificação fiscal que não fundamentou
suficientemente o fato de não ter aceitado vários documentos hábeis e idôneos
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

para comprovação da origem dos depósitos em sua conta bancária, especialmente
extratos para comprovação da origem das transferências bancárias e declarações
pessoais aptas a comprovar os depósitos em espécie.
3) Além das declarações de terceiros, anexadas pela própria contribuinte que nunca
se furtou a trazer aos autos qualquer informação, comparecendo sempre que
intimada, os próprios extratos bancários constantes nos autos indicam a origem
dos depósitos tidos como não comprovadas suas origens pela verificação fiscal.
4) O que se pretende demonstrar a seguir são três modalidades de depósitos, com
origens comprovadas, na conta bancária da contribuinte:
a. Depósitos em dinheiro — muitos inferiores a R$ 1.000,00 — até mesmo de
ínfimos R$ 36,00 — efetuados por familiares que estavam ressarcindo compras
efetuadas pela contribuinte em cartão de crédito e até mesmo à vista, para tanto
indicará as páginas dos autos onde estão as declarações e extratos de cartão de
crédito (inclusive cartão adicional de sua irmã, vinculado ao seu).
b. Transferências bancárias efetuadas por familiares que estavam ressarcindo
compras efetuadas pela contribuinte em cartão de crédito e até mesmo à vista,
para tanto indicará as páginas dos autos onde estão as declarações e extratos de
cartão de crédito (inclusive cartão adicional de sua irmã, vinculado ao seu).
c. Transferências bancárias oriundas da Empresa PRO SEG LTDA da qual a
contribuinte é sócia, relativos ao ressarcimento de compras efetuadas pela
contribuinte — comprovadas suas origens por extratos bancários com a indicação
da depositante - depósitos que poderiam não ser considerados como
ressarcimentos pelos auditores que lavraram o auto de infração, mas que tiveram
sua origem plenamente comprovadas.
5) Frise-se que, neste último quesito, em relação aos depósitos em que a contribuinte
não conseguiu comprovar as compras efetuadas para a empresa, tarefa hercúlea
por se tratar de pagamentos rotineiros, os depósitos poderiam ser tidos como
rendimentos, MAS nunca poderia enquadrar-se em omissão de rendimentos por
origem não comprovada, afinal a origem foi comprovada. Aliás, nesta seara cabe
ressaltar que os próprios auditores fiscais, no termo de verificação fiscal,
discriminam depósitos com origem comprovada, onde os mesmos auditores
colocam em cada coluna a origem dos depósitos com o termo PROSEG, basta
inferir a planilha elaborada pelos mesmos (fls. 840/845) no termo de verificação
fiscal que originou o auto de infração.
6) Com efeito, identificados os depósitos provenientes da pessoa jurídica PRO SEG
LTDA nos próprios extratos apresentados pela contribuinte, não se poderia
cogitar em autuação pelo enquadramento legal de omissão de rendimentos por
origem não comprovada, afinal os valores cuja origem for identificada devem ser
tributados de acordo com a natureza do rendimento.
7) DOS DEPÓSITOS QUE NECESSITAM DE DILIGÊNCIA — EXTRATOS
BANCÁRIOS QUE NÃO INDICAM A ORIGEM — SISTEMA DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA — DEPÓSITOS EM DINHEIRO EFETUADOS
FORA DO MUNICÍPIO. [...]
8) DOS
DEPÓSITOS
IDENTIFICADOS
QUE
NÃO
PODEM
SER
CONSIDERADOS RENDIMENTOS - NÃO ACATADOS PELO TERMO DE
VERIFICAÇÃO OU PELO AUTO DE INFRAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. [...]
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

9) Obs: DOC DEVOLUÇÃO - 18.09.2003 — Valor R$ 20.000,00 – Especialmente
neste crédito há que se fazer uma consideração lógica e oportuna: o termo de
verificação considerou não acatada a explicação da contribuinte de que se tratava
de um DOC devolvido equivocadamente à sua conta corrente pelo Banco Itaú,
apesar de não acatada esta defesa da contribuinte, basta inferir que o valor
creditado sob o título devolução de DOC foi debitado no dia seguinte ao
equívoco do Banco. Porém, o mais importante é que não há nos extratos de todo
o ano de 2003, todos anexados ao processo, a emissão deste DOC pela
contribuinte!!! Como pode um DOC ser devolvido (creditado) à conta corrente da
contribuinte, se o mesmo nunca foi emitido pela mesma? Obviamente trata-se de
um erro do Banco, que imediatamente debitou o valor creditado na conta da
contribuinte.
10) DOS DEPÓSITOS IDENTIFICADOS — MESMO QUE CONSIDERADOS
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
JURÍDICA—
ENQUADRAMENTO
EQUIVOCADO EM OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA — AUTO DE INFRAÇÃO NULO. [...]
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
ENQUADRAMENTO
LEGAL
EQUIVOCADO —NULIDADE QUE SE IMPÕE.
11) Assentadas as premissas anteriores, ou seja, de que 108 depósitos encontram-se
com suas origens plenamente comprovadas nos autos, não poderia ser a
contribuinte autuada pela infração de omissão de rendimentos com origem não
comprovada. Devem os mesmos ser extirpados da base de cálculo do imposto
calculado, sob pena de nulidade do próprio Auto de Infração por erro de
enquadramento legal.
AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE CONSUMO DA RENDA
FANTASIOSA DEDUZIDA PELA VERIFICAÇÃO FISCAL.
12) O termo de verificação fiscal chegou ao entendimento totalmente equivocado de
que a contribuinte, durante o período apurado (36 meses) teve rendimentos não
comprovados no importe de R$ 347.411,69 (trezentos e quarente e sete mil
quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), o que traduz uma média
mensal de R$ 9.650,32 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois
centavos). Com todo respeito, os autos noticiam que a contribuinte em questão
residia em imóvel locado no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro,
na Rua Torres Homem, limítrofe ao Morro dos Macacos (contrato de locação em
anexo), e que possuía como bens apenas cotas das empresas em que labora e um
automóvel usado. Efetivamente, com a renda mensal deduzida pelo termo de
verificação, não é crível que um morador desta cidade opte pela locação de um
imóvel limítrofe ao Morro dos Macacos e possua apenas um automóvel usado,
frise-se que a renda mensal deduzida pelo Auto de Infração corresponderia hoje à
R$ 14.702,68 (quatorze mil setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos)
(INPC).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Perícia e/ou Conversão do Julgamento em Diligência.
Em seu recurso, ao final, o sujeito passivo solicita a realização de perícia ou a
conversão do julgamento em diligência para a comprovação dos fatos narrados, em relação à
omissão de receitas.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
A propósito, o recorrente teve tempo suficiente de juntar a documentação
comprobatória nos autos, inclusive a que alega estar em possa de terceiros, eis que houve o
transcurso de prazo razoável para até mesmo adotar as medidas judiciais cabíveis para fins de
valer sua pretensão de ter acesso aos documentos que faz referência.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

2.2. Enquadramento legal equivocado.
Preliminarmente, o recorrente alega que houve erro de enquadramento legal, eis
que a origem foi comprovada, não podendo ser autuado pela infração de omissão de rendimentos
com origem não comprovada.
Inicialmente, cabe destacar que a origem dos valores autuados não se comprova
apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da
natureza jurídica da relação que lhe deu suporte, sendo, portanto, matéria de mérito, a ser
examinada no tópico seguinte.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Assim, não há, pois, que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto
de Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a
exigência em epígrafe, não havendo que se nulidade do lançamento, eis que a situação dos autos
diz respeito, nitidamente, à hipótese de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, estando correto o enquadramento legal, conforme a
descrição dos fatos consignada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 834/846).
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, no caso em exame, todas as
etapas necessárias à caracterização da presunção legal da omissão de rendimentos foram
observadas: (i) identificação pela fiscalização dos depósitos bancários não comprovados pela
documentação disponibilizada na ação fiscal; (ii) regular intimação do titular da conta bancária
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

para que comprove a origem especificamente destes; (iii) relação daqueles depósitos os quais o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem.
Cabe reforçar, ainda, que a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de
Início de Fiscalização, em 13/03/07, por meio do qual foi solicitada a apresentação dos extratos
bancários das contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança mantidas pela
contribuinte em instituições financeiras, sendo lhe enviado ainda o Termo de Reintimação em
11/06/07 para que fosse complementada a documentação.
Nos Termos emitidos em 06/08/07 e 05/09/07, a auditoria fiscal solicitou que a
interessada comprovasse a origem dos valores creditados/depositados em suas contas correntes
discriminados em planilha também encaminhada.
No Termo de Verificação Fiscal, foram indicados os depósitos/créditos
considerados comprovados e aqueles que, apesar dos esclarecimentos e documentos,
permaneceram como não comprovados.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

3. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
No caso dos autos, analisando a documentação acostada, entendo que deve
ser excluído da base de cálculo do lançamento apenas o valor de R$ 20.000,00, referente à
“DEVOLUÇÃO DE DOC EMITIDO – crédito – 18/09/2003”, eis que a movimentação
bancária, acompanhada da movimentação “TED C/CHEQUE TITULAR PAGO-CX. DA
AG. – débito – 19/09/2003”, também no valor de R$ 20.000,00, demonstra que o ingresso foi
meramente transitório (e-fl. 108), não havendo que se falar em acréscimo patrimonial a
justificar a omissão de rendimentos.
Em relação aos demais valores não considerados neste voto resta, portanto,
demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a aquisição de disponibilidade de
renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos que ingressaram em seu
patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não foi esclarecida e não
oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

Assim, sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, declarações firmadas por
terceiros e demais documentos juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o
lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
baseando as alegações no campo das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já
realizou a conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos
bancários.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
A propósito, em relação ao valor apurado de R$ 6.973,40 que aduz ter como
origem resgate de Previdência Privada e não pagamento de fornecedores, como registrado na
planilha fiscal e constante nos extratos bancários, não anexou aos autos qualquer documentação
para comprovar sua alegação.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, e não de
forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
Nessa toada, em relação aos valores as quais alega serem de pessoa jurídica, além
de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores
depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se
comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração
da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas das pessoas jurídicas, o que
constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal,
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou,
de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses
recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o
auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, em que pese o recorrente alegar que os depósitos são de
pequena quantia, não há como aplicar, ao caso em exame, o disposto no inciso II do § 3° do art.
42 da Lei n° 9.430/1996. Isso porque, examinando o demonstrativo do auto de infração, nota-se
que, embora a maioria dos depósitos seja inferior a R$ 12.000,00, no somatório, eles superam em
muito o patamar de R$ 80.000,00, não havendo que se falar, portanto, na aplicação da Súmula
CARF no 61.
Ademais, é indiferente a alegação no sentido de que reside de aluguel e possui
como bens apenas a participação na empresa em que labora e um automóvel usado, eis que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do
agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento
apenas o montante de R$ 20.000,00 (ano-calendário 2003), eis que representa ingresso
meramente transitório (e-fl. 108), não havendo que se falar em acréscimo patrimonial a justificar
a omissão de rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 20.000,00 (ano-calendário 2003), eis que representa
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001684/2008-29

ingresso meramente transitório (e-fl. 108), não havendo que se falar em acréscimo patrimonial a
justificar a omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital